Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA RIBEIRO DEOLINDO contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0702878-62.2022.8.07.0017, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária CAPITALCRED EIRELI, na qual figura como sócia-administradora. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica para a pessoa física da sócia foi concedida sem que antes se esgotassem todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica. Acrescenta que o simples fato de não serem encontrados bens em nome da empresa devedora ou de se presumir a insolvência da empresa não podem justificar a inclusão da sócia no polo passivo da execução, sob pena de se vulnerar a separação patrimonial existente entre a pessoa jurídica e os seus sócios, que não se confundem. Informa que a pessoa jurídica executada se encontra ativa no plano jurídico formal, não se esgotando, no entanto, todas as medidas expropriatórias em seu desfavor. Pede a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso. No mérito, a reforma da decisão para que a AGRAVANTE seja excluída do polo passivo da execução originária.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo ante a gratuidade judiciária deferida (ID 52626424). Liminar indeferida (ID 52626424). Contrarrazões apresentadas (ID 53162179).
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor insculpidos nos arts. 2o e 3o. Esse diploma protetivo impõe menor rigor na análise dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, a conhecida Teoria Menor. Conforme já decidido pelo STJ, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018).
4. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foram realizadas consultas ao SISBAJUD, RENAJUD e expedição de mandados de penhora e avaliação, permanecendo o débito em aberto. Conforme certidão do oficial de justiça (ID 53162179 - Pág. 7) a executada não está mais localizada no endereço constante dos documentos constitutivos. Nesse contexto, percebe-se que, de fato, a personalidade jurídica da devedora constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao agravado, o que permite a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários que ora arbitro em R$ 300,00, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.